Tribunal: TJDFT
Processo: 0736344-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE EM TRECHO INTERNACIONAL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva: teoria da aparência. A denominação da ora recorrente figura, de forma ostensiva, nos recibos e formulários apresentados pela parte consumidora (ID 14494371, p. 10/17), a quem não se afigura cristalina a diferenciação entre a prestadora do serviço e a empresa responsável pela gestão do contrato. Ademais, os participantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços (CDC, Art. 7o, parágrafo único). Precedentes: 2a Turma Recursal, Acórdão 1231454, DJE: 28/2/2020, e Acórdão 1229658, PJe: 17/2/2020.
II. Mérito.
A. Aquisição, em janeiro de 2019, de passagens aéreas pelos requerentes, por meio de programa de fidelidade, para os trechos Brasília – Guarulhos – Bogotá – Miami (trechos nacionais operados pela Avianca Brasil e os internacionais, pela requerida), no dia 18.10.2019, com as seguintes previsões de embarques: 9h25 (Brasília - Guarulhos); 15h40 (Guarulhos - Bogotá); 20h45 (Bogotá - Miami). Alteração unilateral, em abril de 2019, do voo de ida, a impossibilitar o embarque no trecho Bogotá – Miami, uma vez que este voo partiria ao destino (20h45, do dia 18.10.2019) antes mesmo do horário de chegada dos requerentes à cidade colombiana (0h45, do dia 19.10.2019). Por não lograrem êxito às remarcações dos trechos conflitantes, os requerentes adquiriram novas passagens e serviços para o despacho de bagagens. Pretendem indenização por danos materiais e morais.
B. As isoladas alegações da recorrente não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pelos consumidores (alteração unilateral do voo de ida, a culminar na impossibilidade do embarque no trecho Bogotá – Miami), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado.
C. Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, escorreita a sentença que condenou a companhia aérea a pagar aos requerentes os valores dispendidos à aquisição de novas passagens aéreas e à compra do serviço de despacho das bagagens.
D. No que concerne ao dano extrapatrimonial, ainda que o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano moral, no caso concreto, a situação vivenciada (não observância da incompatibilidade de horários decorrente da alteração unilateral do voo de ida e não atendimento às inúmeras tentativas, por meio dos canais de atendimento aos clientes, à readequação dos horários) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e constitui afronta aos atributos da personalidade, a subsidiar a pretendida reparação (CF, Art. 5o, V e X).
E. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 3.000,00 para cada requerente), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944). Não verificada ofensa à proibição de excesso a legitimar a pretendida minoração. Ademais, a estimativa é condizente à adotada pelo Egrégio TJDFT (Precedentes: 2a TC, Acórdão 487467; 3a TC, Acórdão 711503; 4a TC, Acórdão 232281; 1a TR, Acórdão 1096066; 2a TR, Acórdão 1115269; 3a TR, Acórdão 1117030).
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, Artigos 46 e 55).